Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706568-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALAIDIO MARTINS NOGUEIRA D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 45913162, o Distrito Federal alega que o Juízo de origem indeferiu o pedido de limitação de valores dos honorários periciais, sob o argumento de que a parte autora não gozava dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo que houve, efetivamente, a concessão do beneplácito. Argumenta que “ou a parte autora será prejudicada, tendo o benefício da justiça gratuita indevidamente cassado, ou o Distrito Federal restará impedido de discutir tema que lhe é caro em razão da incorreição nos fatos considerados por sua excelência para decidir” (sic). Assim, reitera as razoes recursais do agravo de instrumento e pugna para que se decida novamente sobre o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte adversa. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente as impugnações apresentadas pelas partes e fixou os honorários periciais no importe de R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais). No mérito, o recorrente requereu a reforma da r. decisão, com determinação para que a despesa com honorários periciais observe os termos da Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC. Por conseguinte, não se permite à recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato devem ser concentrados na peça recursal. Não se permite, portanto, o aditamento do recurso, diante da preclusão consumativa. Ademais, ainda que se considere a aludida petição como espécie de pedido de reconsideração, o reportado pleito sequer representa meio cabível para impugnação de ato judicial unipessoal do Relator. 3. Ante o exposto, nada a prover. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora